Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-04.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010489-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), VANDERSON HURTADO GONCALVES - CPF: 028.291.321-14 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), VANDERSON HURTADO GONCALVES - CPF: 028.291.321-14 (PACIENTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (IMPETRANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO ROCHA GUIMARAES - CPF: 432.561.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA SERAFIM - CPF: 025.850.671-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FORTUNATO RAFAEL (VÍTIMA), JUNIOR CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 003.984.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALMEIDA REZENDE - CPF: 026.430.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – CONFIRMAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO
IUS AMBULANDI
– IMPROCEDÊNCIA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– INADEQUAÇÃO DA VIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 42/TJMT –
2. ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
– INOCORRÊNCIA – ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA –

MODUS OPERANDI
– VÍTIMA EM ABSOLUTA DESVANTAGEM NUMÉRICA – HOMICÍDIO PERPETRADO COM MARTELADAS, PAULADAS E CHUTES NA CABEÇA – VÍTIMA DECAPITADA E OCULTADA EM UM LIXÃO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26/TJMT –
3. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO
– EXISTÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA MESMA ÉPOCA DOS FATOS – CUMPRIMENTO MAIS DE DEZ ANOS DEPOIS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
3. ORDEM DENEGADA.

1. Só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.

2. O modo de execução do crime, demonstrativo de acentuada brutalidade, tendo sido a vítima morta por elevado número de agentes, quatro, no total, em absoluta covardia e desvantagem para o âmbito de possibilidade de defesa, mediante marteladas, pauladas e chutes na cabeça, bem como, decapitada e seu corpo ocultado, evidencia a necessidade de acautelamento da ordem pública ante a gravidade concreta do crime. Além disso, evidenciado também o desinteresse do réu em não se submeter à atuação da Justiça, tendo em vista que permaneceu foragido por mais de dez anos desde a decretação de sua prisão, resulta insofismável que sua liberdade representaria risco concreto à regular aplicação da lei penal, o que é suficiente para obstar a revogação da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.

3. A julgar que a prisão preventiva foi decretada na mesma época dos fatos, ocorridos em 10/01/2009, ou seja, há mais de 11 anos, e somente foi cumprida em 24/9/2019, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Buscam os Drs. José Ortiz Gonsalez, OAB/MT 4.066B, e Iracema Hatsue Nakaniwa Ortiz, OAB/MT 10.842, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Vanderson Hurtado Gonçalves
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Capital, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos de Ação Penal 20677-30.2009.811.0042, cód. 155786, injustificadamente e desde 24/9/2019, por conta da acusação da prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do CP, perpetrados contra a vítima Marcos Fortunato Rafael em 10/01/2009, no bairro Dr. Fábio, na capital mato-grossense.

Os impetrantes aduzem negativa de autoria do paciente Vanderson, salientando que o codenunciado Junior Cruz do Nascimento assumiu ter matado e jogado o corpo da vítima, não sendo verossímil, portanto, a premissa levantada pelo coacusado Reinaldo Ferreira Serafim, de que o ora paciente haja desferido contra a vítima martelada, pauladas e chutes, pois Vanderson não estava presente no local do crime, apenas Júnior, Reinaldo e Paulinho.

Alega ainda que somente mudou-se para a cidade de Corumbá/MS no dia 21/12/2009 em razão da falta de trabalho nesta capital, afirmando ainda desconhecer a acusação que lhe irrogara a denúncia, ali permanecendo até o ano de 2019, quando foi preso.

Aduz que a decisão de pronúncia não esclarece concretamente qualquer motivo para a mantença da prisão cautelar do ora paciente, e que o paciente é acusado da prática de crime ocorrido no longínquo ano de 2009, possui profissão definida, família constituída e residência fixa, não representando sua soltura, qualquer entrave à ordem pública, à instrução criminal e a regular aplicação da lei penal.

Prossegue enaltecendo a absoluta ausência de contemporaneidade que justifique a prisão preventiva, uma vez que o órgão do Ministério Público denunciou o paciente em 10/01/2009 e este foi preso somente na data de 24/9/2019, sem sentença penal condenatória, aguardando a realização do Júri Popular.

Pede, ao fim e ao cabo,
verbis
:

“
Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) Seja deferida liminarmente initio litis, a liberdade do impetrante, com a substituição da prisão do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, no prudente critério de sabedoria de Vossa Excelência.

b) No mérito, requer pelo deferimento do pedido do paciente, para revogação da prisão preventiva, para que o acusado possa ficar em liberdade enquanto aguarda a tramitação do processo, visto que o acusado não participou dos crimes a ele imputados; ser réu primário; não ter antecedentes criminais; ter residência fixa na Rua D, quadra 09, casa 06, Bairro Sol Nascente - juntamente com sua mãe; ter dois filhos menores – 7 e 10 anos; ter trabalho em seu trailer, onde vendia lanches, açaí e refrigerantes, na Av. Governador Dante Martins de Oliveira, na frente ao Residencial Santa Inês, em Cuiabá-MT.

c) Caso necessário, seja aplicado as medidas cautelares diversas da prisão, visto que lei lhe garante a restituição da plena liberdade, conforme dispõe os arts. 318, VI, 319, I, II, III, IV, V, IX, do Código de Processo Penal.

d) requer pela expedição do alvará de soltura
” [inicial, p. 16].

A impetração vem instruída com cópias dos documentos constantes dos ids. 42705970 a 42705983.

A distribuição foi realizada inicialmente na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 42712998]. Entretanto, a julgar que incide a prevenção deste Julgador em razão da anterior distribuição do ApCr 69805/2011, relativa à mesma lide [vide termo de pesquisa, id. 42848455], foi realizada a redistribuição em atenção aos termos da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 42864496].

Ocorre que o feito ainda continuou atrelado à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em desconformidade com o art. 22, II, “a”, do RITJMT, razão pela qual determinei a redistribuição dos autos à 3ª Câmara Criminal [id. 42985979].

Feita a redistribuição ao eminente Des. Gilberto Giraldelli, entendeu por bem determinar a redistribuição a este Julgador [id. 43643454].

A liminar foi indeferida em 29/5/2020 [id. 44412956], e nas informações a autoridade judiciária de origem justificou que a “
prisão preventiva do paciente/réu Vanderson Hurtado Gonçalves foi decretada no dia 25 de maio de 2009 com base na manutenção da ordem pública, na gravidade em concreto da conduta, modo como executaram a vítima revelando extrema periculosidade e insensibilidade com a vida (bem mais importante), cuja ordem judicial foi cumprida somente no dia 24 de setembro de 2019, logo o réu passou cerca de 10 (dez) anos foragindo da justiça, retardamento a marcha processual e inclusive com necessidade de desmembramento dos autos, pois tem outros réus/partícipes sobre o mesmo homicídio
” [id. 45789487, p. 2], e que prolatou no último dia 19/3/2020 a decisão de pronúncia contra o paciente, ocasião em que manteve a prisão cautelar como forma de acautelar a ordem pública e a credibilidade da justiça, bem como a regular aplicação da lei penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO.
Tese de negativa de autoria não passível de análise pela via estreita do writ – Necessidade de revolvimento minucioso do acervo fático-probatório – Afastamento. Fundamentação idônea e contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva e de sua manutenção - Necessidade de garantia da ordem pública - Gravidade concreta do crime e modo de execução da vítima que indicam a necessidade de segregação - Paciente evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser preso apenas dez anos depois da data dos fatos. Bons predicados que não ensejam, por si só, a liberdade provisória, mormente quando há outros elementos que autorizam a medida extrema.
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 46207966].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetração diz respeito à negativa de autoria, desfundamentação do
decisum
que manteve a prisão preventiva em sede de pronúncia, e ausência de contemporaneidade.

A acusação contra o ora paciente repousa nos seguintes lindes da exordial vexatória:

“
I – Do primeiro crime – homicídio qualificado:

Provam os autos de Inquérito Policial n° 2009/115, que sustenta a presente denúncia, que no dia 10 de janeiro de 2009, por volta das 21:40 horas, no bairro Dr. Fábio, 1ª Etapa, nesta Urbe e Comarca, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO mataram a vítima MARCOS FORTUNATO RAFAEL, vulgo Marquinhos Sol, por motivos torpes, eis que em razão de vingança, ora porque a última teria furtado um par de tênis do co-denunciado JUNIOR, ora porque o mesmo teria matado um amigo seu, cuja identidade é por ora desconhecida, com emprego de meio cruel, porque mediante marteladas, pauladas e chutes na cabeça, e ainda, mediante recursos que tornaram impossível a sua defesa, eis que estava drogado e os acusados em maior número, além de terem agido de surpresa.

II – Do segundo crime – destruição de cadáver:

Em concurso material, no mesmo dia, horário e local, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO destruíram o cadáver da vítima MARCOS, porque decaptaram a cabeça, separando-a do corpo.

III – Do terceiro crime – ocultação de cadáver:

Novamente em concurso material, no mesmo dia, logo após consumar os crimes acima descritos, num lixão situado próximo à estrada de acesso à ponte de ferro, no bairro Três Barras, nesta urbe e Comarca, para assegurar as ocultações e as impunidades dos mencionados delitos anteriores, os denunciados JUNIOR, REINALDO, VANDERSON, PAULO e ROQUE ocultaram o cadáver da mesma vítima.

IV – Dos fatos comuns a todos os crimes:

Desponta dos autos inquisitoriais que os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO usavam drogas na casa alugada do primeiro, oportunidade em que a vítima chegou ao local do crime, e também passou a consumir o entorpecente.

02. Consta do caderno policial que a vítima estava na posição denominada ‘de cócoras’, usando a droga e atento exclusivamente ao uso, quando os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO, que estavam de pé e me maior número, organizados e dirigidos pelo primeiro, de inopino, passaram a golpear a cabeça do ofendido com um martelo, pedaços de pau e chutes, tornando impossível a sua defesa, consequentemente causando a sua morte, conforme comprova o laudo de necropsia de fls. 89/95.

03. Em seguida, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO arrastaram o cadáver da vítima alguns metros do local da sua morte, e decaptaram a sua cabeça, separando-a do corpo.

04. Finalmente, os denunciados JÚNIOR, REINALDO, VANDERSON e PAULO, em conluio com o co-denunciado ORLANDO, acondicionaram o cadáver da vítima num lençol de propriedade do acusado JÚNIOR e o transportaram num caminhão caçamba, da marca Ford, ano 1973, cor verde, placas JYG-1566, ocultando-o naquele lixão, situado no outro bairro Três Barras.

05. Apurou-se que o mencionado veículo seria de propriedade do terceiro identificado como BORRACHA ou AMORIM, que seria patrão e/ou ex-patrão dos denunciados JUNIOR, REINALDO e ORLANDO, e o deixava na posse do último, porque era/é o seu motorista.

06. O cadáver da vítima foi encontrado somente no dia seguinte aos crimes, 11.01.09, por volta das 08:00 horas, oportunidade em que se elaborou laudo pericial com fotografias sobre o local onde estava ocultado (fls. 97/122).

07. Interrogados pelo delegado de polícia, ORLANDO e REINALDO confessaram as práticas delitivas, além de delatar os demais Co-denunciados (fls. 162/64 e 65/69).

08. Já o denunciado PAULO negou as práticas dos crimes (fls. 83/86).

09. Os acusados JÚNIOR e VANDERSON estão foragidos para lugar incerto e não sabido, tendo sido qualificados indiretamente pela autoridade policial (fls. 128 e 137).

10. O lençol utilizado para acondicionar o corpo da vítima foi reconhecido como sendo de propriedade do denunciado JÚNIOR e submetido a perícia técnica de presença de sangue, conforme laudo pericial acostado nos autos (fls. 26/27, 54/55 e 162/164).

11. O denunciado JÚNIOR é reincidente, porque praticou os delitos ora tratados no curso do Processo Executivos de Penas n°s 16/2007 e 381/2009, em trâmite, respectivamente, na Central de Penas e Medidas Alternativas e na 14ª Vara Criminal, ambas desta Comarca, além de possuir péssimos antecedentes criminais, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJMT (Doc. 01).

12. Já os co-denunciado PAULO e ORLANDO possuem péssimos antecedentes criminais, conforme comprovam as informações em anexo, extraídas do mesmo sítio eletrônico (Doc. 02)
” [id. 42705971, pp. 4-7].

Consta ainda que em 19 de março último o ora paciente foi pronunciado ante a acusação da prática do crime constante da denúncia acima transcrita, tendo o Magistrado de origem considerado, para tanto, a existência de suporte fático-processual suficiente, em especial, a
confissão delatória
do coacusado Reinaldo Ferreira Serafim, assim espelhada:

“[...] o WANDERSON pegou um MARTELO, de propriedade do ROQUE, e deu uma MARTELADA NA CABEÇA DA VÍTIMA, ENQUANTO A MESMA AINDA ESTAVA AGACHADA; QUE EM VIRTUDE DA MARTELADA A VÍTIMA MARCOS JÁ CAIU DESMAIADA NO CHÃO, ENTÃO O PAULINHO PEGOU UM PEDAÇO DE PAU E DEU COM O MESMO NA CABEÇA DA VÍTIMA, JÁ CAÍDA NO CHÃO E DESMAIADA; QUE EM SEGUIDA O PAULINHO O JÚNIOR TAMBÉM PEGOU O PEDAÇO DE PAU UTILIZADO POR PAULINHO E DEU GOLPE COM O MESMO NA CABEÇA DA VÍTIMA MARCOS, E SEGUIDA O PAULINHO PEGOU O PEDAÇO DE PAU E DESFERIU MAS GOLPES NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE neste instante WANDERSON também pegou o pedaço de pau e DESFERIU GOLPES COM O MESMO NA CABEÇA DA VÍTIMA (...) QUE APÓS O WANDERSON TER DADO A MARTELADA NA CABEÇA DA VÍTIMA COLOCOU O MARTELO NO CANTO DA PAREDE; QUE em seguida o JUNIOR SOZINHO PEGOU A VÍTIMA MARCOS PELOS PÉS E O ARRASTOU ATÉ OS FUNDOS DO QUINTAL DA CASA DE ROQUE, PERTO DE UM PÉ DE ACEROLA; QUE em seguida O JUNIOR RETORNOU ATÉ A CASA DE ROQUE PEGOU UMA FACA GRANDE, DO CABO DE PLÁSTICO DE COR PRETA QUE ESTE UTILIZAVA PARA CORTAR CARNE, FOI ATÉ ONDE HAVIA DEIXADO O CORPO DA VÍTIMA E CORTOU O PESCOÇO DA MESMA, SEPARANDO A CABEÇA DO CORPO, sendo tanto WANDERSON E PAULINHO SOMENTE FICARAM OLHANDO O JUNIOR CORTAR A CORTAR O PESCOÇO DA VÍTIMA (...) QUE WANDERSON LHE DISSE QUE HAVIA MATADO A VÍTIMA MARCOS, PELO FATO DELA TER MATADO UM AMIGO DELE, COM UM REVÓLVER, MAS NÃO LHE DISSE QUEM ERA O AMIGO E QUANDO O CRIME OCORREU [...]” [vide decisão de pronúncia, id. 42705983, p. 4].

“
Estava no local usando entorpecentes e bebendo, quando chegou a vítima. Os outros três haviam armado de praticar o crime. Estavam usando drogas o interrogando, Junior, Paulo e Vanderson. A casa era de Roque. Marcos chegou depois. O interrogando estava sentado tomando álcool e, de repente,
Vanderson se aproximou com um martelo e deu um golpe na vítima. Vanderson disse que fez isso porque a vítima teria matado um amigo dele.
Quando a vítima caiu, Júnior e Paulo bateram com pau na vítima. O interrogando não participou das agressões, apenas presenciou. Júnior ameaçou o interrogando, caso corresse do local. Júnior cortou a cabeça da vítima com uma faca. O interrogando ajudou a jogar o corpo. Júnior ameaçou o interrogando a chamar um caminhão, na casa do Orlando. Ajudou a enrolar o corpo e jogar no caminhão. Orlando que levou o caminhão. Não acompanhou até o lixão. Orlando não estava no momento da morte da vítima. Vanderson deu uma martelada na vítima. O interrogando não sabia o que estava acontecendo. Ajudou a embalar o cadáver, apenas o corpo. A cabeça e corpo foram jogados no mesmo local, ou seja, no lixão. Não fugiu no momento da agressão porque foi ameaçado, trabalhava com Júnior e sabia que ele era perigoso. Orlando também foi ameaçado a levar o corpo até o lixão. Foi embora da cidade de Alta Floresta em razão de ter sofrido uma tentativa de homicídio, o que teria ocorrido a mando de Júnior e Vanderson
” [vide decisão de pronúncia, id. 42705983, p. 4].

A autoridade judiciária de origem ainda considerou o relato de testemunhas não presenciais do fato, que abonam a tese afirmada em Juízo por Reinaldo, reforçando a delação contra Vanderson, concluindo, a final:

“
Inobstante a negativa na participação delitiva por parte do réu Vanderson Hurtado, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do delito e suas circunstâncias, cuja delação foi corroborada pelas testemunhas sobreditas, pelos testemunhos dos Investigadores prestados em Juízo (transcritos às fls. 672/673), somadas aos relatórios de investigação policial às fls. 148/149 e 154, apontando que o réu Vanderson Hurtado Gonçalves abandonou sua residência após os fatos, inclusive deixando móveis e pertences pessoais para facilitar sua fuga.

Noutro vértice, a alegação do acusado Reinaldo Ferreira Serafim de que agiu por força de coação irresistível também não merece guarida judicial, haja vista que o réu já estava presente no local do crime desde antes da vítima chegar, inclusive presenciou todas agressões e mais, em seu depoimento disse que sabia que Júnior era perigoso e mesmo assim se reuniam para usar drogas, bem como ingerir bebida alcoólica.

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que os réus são os autores/participes dos crimes imputados
” [decisão de pronúncia, id. 42705983, p. 5].

Infere-se que a decisão de pronúncia está sujeita a recurso próprio, nas condições de interposição e tempo próprias do art. 581 do CPP, não sendo possível a revaloração, em sede de
habeas corpus
, de questões submetidas a um Juízo mais amplo de cognição, a exemplo da decisão do art. 413 do CPP, mesmo porque, o
writ
não admite dilação probatória.

Por essa razão, esta Corte de Justiça aprovou o
enunciado n. 42
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A
simples alegação de negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à
matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise
incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado
indene

de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal
o que, parece-me, não ser o caso, onde os indícios de autoria estão calcados em delação judicial de coautor, e este, nas palavras de testemunhas do fato.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que
a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo
, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
”.

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...)
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
(...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...)
Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação
(...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de
sólido álibi
ou
prova inconcussa de não participação criminosa
,
ou de atipicidade delitiva
, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Quando à aduzida ausência de lastro concreto de prova que conduza à necessidade de preservação da prisão cautelar, infere-se que a autoridade judiciária de origem enaltece a gravidade do crime, bem como o fato de que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de dez anos.

“[...]
atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva do acusado Vanderson Hurtado Gonçalves ora pronunciado deve ser mantida, porque, embora encerrado o sumário da culpa, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, conforme exaustivamente expostos na decisão que decretou a sua prisão preventiva e a manteve (fls. 200/206 e 651), externados na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do réu e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

A propósito, extrai-se da decisão sobredita que a constrição cautelar foi decretada com base na gravidade em concreto da conduta que lhes foram imputadas, o motivo e o modo como eles executaram a vítima revelam periculosidade, descontrole e insensibilidade com a vida das pessoas, sendo tal comportamento incompatível com as normas de convivência, justifica e recomenda que ele seja mantido no cárcere, para acautelar o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos, bem como para garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

Destaca-se que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, sua repercussão, para evitar a reiteração criminosa, bem como, pelos mais de 10 (dez) anos que o acusado esteve foragido da justiça.

Registre-se que é entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios que o fato de o réu ter residência fixa, filhos/família e trabalho, não são suficientes para autorizar a soltura provisória quando presentes razões que recomendam a segregação cautelar, como é o caso em apreço que restou demonstrado que o réu solto poderá retornar às práticas delitivas, demonstrando ainda evidências de que, se colocado em liberdade antes do julgamento criminal poderá fragilizar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Importante ressaltar, ao arremate, que manter a prisão preventiva não se trata de antecipar a pena do acusado, e sim, através das análises concretas do comportamento do indivíduo cuja conduta tendenciosa contrária ao bom convívio no meio social resta evidente, sendo que a medida que resta ao Estado é manter o réu custodiado até o transcorrer da ação penal, visando assegurar a ordem social, bem como a própria credibilidade da justiça.

Dessa forma, pelos motivos expostos acima, entendo prudente manter o acusado VANDERSON HURTADO GONÇALVES segregado, bem como não vislumbro a possibilidade da aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora, mantendo-se incólume o decreto preventivo e indeferindo os pleitos de fls. 692/695
” [id. 42705983, p. 6].

Os impetrantes não anexam prova pré-constituída da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sendo justo afirmar, entretanto, que, de acordo com o acervo pré-constituído nos autos, o crime foi
perpetrado de forma brutal
, tendo sido, em tese, a
vítima morta
por
acentuado número de agentes
, quatro, no total, em absoluta covardia e desvantagem para o âmbito de defesa,
mediante marteladas, pauladas e chutes na cabeça
, bem como,
decapitada e seu corpo ocultado
. É o que refere a decisão de pronúncia constante do id. 42705983, pp. 2-ss, do qual não há prova cabal em sentido contrário.

Nessas condições, em que se evidencia a extremada brutalidade do crime, a prisão preventiva se impõe em razão da gravidade concreta do
modus operandi
, nos termos do art. 312 do CPP, a saber:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da
periculosidade do recorrente, evidenciada pelo modus operandi do crime imputado - a vítima foi morta por quatro agentes com golpes de faca e depois decapitada
. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido
” (STJ, RHC 80.051/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017).

Além disso, a par do que estabelecem as informações e a própria decisão primitiva, o paciente foi declarado revel durante boa parte da persecução penal e somente foi preso no dia 24/9/2019, consoante afirmação tirada a inicial do
writ
.

Estabelece o
enunciado n.º 26
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

É de curial sabença que a fuga sempre foi a definição clássica realizada pela doutrina como pressuposto ensejador da prisão preventiva decretada para acautelar a regular aplicação da lei penal.

Neste sentido, ensina Júlio Fabrini Mirabete que:

“
A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória
”. (
in
Código de Processo Penal Interpretado
, 10ª ed. Atlas, p. 812)

Dessa forma, evidenciando-se a gravidade concreta das imputações lançadas contra o paciente, acusado de perpetrar homicídio qualificado, e, por último, também o interesse em não se submeter à atuação da Justiça, tendo em vista que permaneceu foragido por mais de dez anos, resulta insofismável que sua liberdade representaria risco concreto à regular aplicação da lei penal, o que é suficiente para obstar a revogação da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.

A esse respeito, tem decidido o Pretório Excelso, a saber:

"
Habeas Corpus. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Fuga. Cautelaridade demonstrada. Pedido de extensão. Art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de comprovação da similitude entre as situações dos corréus. Ordem denegada. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão” (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe nº 117, publicado em 20.06.2011). Por fim, o pedido de extensão de sentença absolutória de corréu, fundada em que este seria o elo entre o paciente e o fato delituoso, não pode ser atendido em habeas corpus, pois demanda aprofundado exame de fatos e provas, matéria de competência do Tribunal do Júri, que poderá, em tese, estabelecer outra relação entre o paciente e o crime. Ordem denegada.
" (HC 96117, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 17-04-2013 PUBLIC 18-04-2013).

Logo, considerando que a ação penal tramita desde maio de 2009, sendo objeto de posterior desmembramento em relação ao ora paciente e outros codenunciados em tese foragidos, é de se supor que a defesa não logrou desconstituir o fundamento que calça a decisão de pronúncia acerca dos motivos da prisão cautelar.

Por último, a julgar que a prisão preventiva foi decretada na mesma época dos fatos, ocorridos em 10/01/2009, ou seja, há mais de 11 anos, e somente foi cumprida no ano de 2019, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar.

No mesmo sentido,
e. g.
:

“[...]
4. Constituem circunstâncias que impedem o reconhecimento de violação do princípio da contemporaneidade os fatos de o Juiz Processante ter decretado a prisão preventiva na mesma ocasião em que suspendeu a tramitação processual e o prazo prescricional em 03/06/2016, a prisão ter sido implementada em 23/02/2018, e o Acusado ter sido considerado foragido
” [STJ, RHC 99.788/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/3/2019, DJe 15/4/2019].

Ante o exposto, com o parecer,
admito
, porém,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Vanderson Hurtado Gonçalves
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020